Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não se conhece de agravo de instrumento quanto a matéria que não foi objeto de decisão do Primeiro Grau, por implicar em supressão de instância, e, quanto a outras matérias alegadas no recurso, também não se conhece se não foram impugnados os fundamentos utilizados na decisão recorrida.
2. Agravo interno desprovido.